Tribunal: TJMT
Processo: 1050944-09.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050944-09.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITO ROSARIO DOS REIS SANTOS - CPF: 395.885.131-20 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização. cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (
rmc
). prescrição afastada. ausência de vício de consentimento. validade da contratação. improcedência dos pedidos iniciais. recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade parcial de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), com requalificação como mútuo bancário, restituição de valores pagos e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide prescrição sobre a pretensão de repetição de indébito relativa a contrato de cartão de crédito com desconto em folha; (
ii
) saber se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação que autorize a nulidade do contrato e a conversão da modalidade pactuada.

III. Razões de decidir

3. Em obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional tem início com o último desconto indevido, afastando-se a alegação de prescrição, conforme jurisprudência consolidada.

4. A contratação e a execução reiterada do pacto, evidenciada por holerites, faturas, cédulas bancárias e saques realizados entre 2011 e 2022, demonstram a ciência do consumidor quanto à natureza do serviço contratado.

5. A alegação de desconhecimento da operação não se sustenta frente à documentação existente, à ausência de impugnação contemporânea e à longa utilização do crédito.

6. A tentativa de requalificação do contrato após mais de uma década de execução caracteriza comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico (
venire
contra
factum

proprium
).

7. Inexistente vício de consentimento ou falha informacional, tampouco se verifica ato ilícito que enseje indenização por danos morais ou repetição de indébito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento:
"1. Em contratos de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, o prazo prescricional se inicia com o último desconto indevido, tratando-se de obrigação de trato sucessivo. 2. Comprovada a contratação, a utilização reiterada do crédito e a ciência do consumidor, não há vício de consentimento nem falha no dever de informação que justifiquem a anulação do contrato ou indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 171, II; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º e 11; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 25.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª T., j. 30.08.2021; TJMT,
ApCiv
nº 1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.11.2024; TJMT,
ApCiv
nº 1014105-87.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BMG S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Procedimento Comum Cível (Proc. nº 1050944-09.2025.8.11.0041), ajuizado por BENEDITO ROSARIO DOS REIS SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinar sua conversão para empréstimo consignado, impor recálculo e restituição simples de valores, reconhecendo prescrição da pretensão de repetição anterior a 03/06/2015 (cf. Id. nº 338818939).

A apelante afirma que a sentença é equivocada, pois a pretensão autoral estaria fulminada pela prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, uma vez que os descontos questionados teriam se iniciado em 04/2011, conforme narrado na exordial, com ajuizamento da demanda apenas em 06/2025, defendendo que o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data do primeiro desconto, motivo pelo qual pugna pelo reconhecimento da prescrição e extinção do feito com resolução do mérito.

Aduz que também teria operado a decadência do direito de pleitear anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 178 do Código Civil, sustentando que o contrato teria sido celebrado em 21/10/2009 e que a parte autora somente teria buscado o Judiciário em 03/06/2025, requerendo, igualmente, a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sustenta no mérito que a parte autora não comprovou o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, afirmando que houve regular celebração de contrato de cartão de crédito consignado com RMC, modalidade lícita e distinta do empréstimo consignado tradicional, com previsão legal e regulamentar para reserva de margem de 5%, além de alegar que o recorrido realizou saques mediante assinatura de cédulas de crédito bancário, recebeu valores por TED e tinha ciência inequívoca da dinâmica do produto, inclusive por pagamentos complementares de fatura além do desconto mínimo em folha, razão pela qual requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com redistribuição dos ônus sucumbenciais (cf. Id. nº 338818957).

A apelada deixou
de apresentou
contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos legais de admissibilidade.

As preliminares arguidas pelo apelante/Banco merecem ser rejeitadas, pelos mesmos fundamentos já adequadamente expostos na sentença recorrida.

No tocante à prejudicial de mérito, não há que se falar em prescrição ou decadência. A jurisprudência consolidada desta Corte é pacífica no sentido de que, tratando-se de contrato de trato sucessivo com descontos mensais em benefício previdenciário, o termo inicial do prazo prescricional é a data do último desconto indevido e não o prazo decenal do Código Civil.

Em obrigações de trato sucessivo, como é o caso das relações oriundas de cartão de crédito consignado com descontos mensais e renovação automática, não há que se falar em decadência, pois o contrato se renova de forma contínua no tempo, e o dano se reproduz a cada desconto efetuado.

A renovação sucessiva do pacto impede a prescrição, uma vez que a lesão se renova periodicamente.

O entendimento é pacífico nesta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. [...] (TJMT - N.U 1009334-37.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, publicado no DJE 17/12/2021).

No caso, portanto, rejeitam-se todas as prejudiciais arguidas pelo banco apelante.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito.

O mérito da lide versa sobre a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), bem como sobre a existência de vício de consentimento ou falha no dever de informação aptos a justificar a conversão do pacto e a condenação em repetição de indébito e indenização.

Os objetos desta lide revisional são a alegação de desconhecimento da modalidade contratada, o pedido de conversão do cartão consignado em empréstimo consignado tradicional e as pretensões acessórias de restituição e danos morais.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se os elementos documentais evidenciam contratação e utilização do produto, com ciência do consumidor acerca da dinâmica operacional do cartão consignado.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em saber se o autor foi induzido a contratar produto diverso daquele que pretendia, sem compreensão mínima de seu funcionamento.

Em relação à queixa recursal do recorrido, não prospera a alegação de que inexistiria contratação válida ou de que faltariam elementos mínimos de ciência quanto ao pacto executado.

Por um lado, os holerites juntados pela própria parte autora demonstram descontos mensais relativos ao pagamento mínimo do cartão de crédito consignado, o que é compatível com a própria lógica da RMC, e revela a execução reiterada da avença (cf. Id. nº 338818897).

De outro lado a documentação revela faturas do cartão com indicação do valor total e do pagamento mínimo, reforçando a conclusão de que o recorrido tinha acesso à dinâmica típica do produto, inclusive quanto ao desconto mínimo em folha e ao saldo remanescente da fatura (cf. Id. nº 338818927).

A alegação de que desconhecia o funcionamento da operação não encontra respaldo quando confrontada com as Cédulas de Crédito Bancário de “contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG”, nas quais consta descrição clara de que se trata de saque por meio de cartão de crédito consignado, evidenciando a contratação e a utilização da linha de crédito (cf. Ids. nº 338818926, 338818925 e 338818924).

Da mesma forma, a execução do pacto por período significativamente longo, com descontos de 2011 a 2022, confere especial peso à conclusão de que não se cuida de erro substancial contemporâneo à contratação, mas de inconformismo tardio com a modalidade utilizada, o que não se confunde com vício de consentimento e, ainda, atrai a vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

A propósito, de minha relatoria:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO REITERADA DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA DE INFORMAÇÃO. CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO OU DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco Santander contra sentença que reconheceu a nulidade parcial de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), requalificando-o como mútuo bancário, com restituição simples de valores e condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

i) saber se incide a prescrição sobre a pretensão autoral; e

ii
) verificar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação capaz de invalidar o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional não se consumou, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial é o último desconto efetuado, em consonância com a jurisprudência do STJ.

4. Os documentos colacionados aos autos demonstram a regularidade da contratação, a assinatura da parte autora, a transferência dos valores e a realização de múltiplos saques ao longo de mais de dez anos.

5. A ausência de impugnação anterior e o lapso temporal superior a 13 anos entre a contratação e a propositura da ação afastam a alegação de desconhecimento ou erro substancial.

6. Não restou configurado qualquer vício de consentimento ou violação ao dever de informação que justificasse a anulação do negócio jurídico, tampouco a repetição de indébito ou indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

8. Inversão do ônus
da
sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional em contratos de cartão de crédito consignado tem como termo inicial a data do último desconto indevido. 2. Comprovada a regularidade da contratação, a utilização reiterada do cartão e a ciência do consumidor quanto à modalidade de crédito, inexiste vício de consentimento ou falha no dever de informação que justifique a anulação do contrato ou a restituição de valores.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 171, II; CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 25.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª T., j. 30.08.2021; TJMT, RAC nº 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021; TJMT, RAC nº 1010565-02.2020.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11.11.2020. (TJMT - N.U 1016457-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 01/10/2025)

De igual modo, a presente Câmara vem decidindo:

“Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Cartão de Crédito Consignado. Alegação de Vício de Consentimento. Regularidade do Contrato. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença de improcedência do pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cumulado com conversão em empréstimo consignado comum, repetição de indébito e indenização por danos morais. A Autora alegou ter sido induzida a erro, pois pretendia contratar empréstimo consignado tradicional. O Juiz sentenciante reconheceu a validade do contrato e rejeitou a tese de vício de consentimento.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve vício de consentimento e falha na prestação de informações por parte da instituição financeira, de modo a justificar a nulidade parcial do contrato e a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal.

III. Razões de Decidir

3. A existência do contrato foi comprovada por termo de adesão assinado pela Autora, sem qualquer contestação quanto à autenticidade da assinatura ou ao conteúdo do documento.

4. O contrato apresenta cláusulas claras quanto à modalidade contratada, à forma de desconto no benefício previdenciário e à incidência de encargos, o que afasta a alegação de falta de informação adequada.

5. A liberação do valor contratado na conta bancária da Autora, bem como a utilização do serviço por período superior a oito anos, evidencia sua ciência e anuência aos termos pactuados.

6. A demora de oito anos para ajuizamento da ação, mesmo com descontos mensais ocorrendo durante todo esse período, configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), vedado no ordenamento jurídico.

7. Não ficou demonstrado qualquer ilícito contratual, abusividade ou falha na prestação do serviço, o que torna indevidos os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A celebração de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando demonstrada a ciência e a aceitação da modalidade pelo consumidor. 2. A inexistência de vício de consentimento e a regularidade das cláusulas contratuais afastam a nulidade do contrato e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. 3. A demora excessiva do consumidor em buscar a tutela jurisdicional, após longa utilização do serviço contratado, configura
venire
contra
factum

proprium
.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.11.2024, DJE 15.11.2024. TJMT, Apelação Cível n. 1014105-87.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06.11.2024, DJE 10.11.2024. STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.980.044/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2021,
DJe
17.12.2021.

(TJMT - N.U 1032846-27.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 01/10/2025).

No caso, portanto, não se constata falha informacional suficientemente demonstrada a autorizar a intervenção judicial para requalificar unilateralmente a modalidade pactuada e executada, sobretudo porque se trata de contratos distintos, com características próprias, forma de amortização diversa e estrutura operacional típica.

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou abusividade concreta a justificar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, sendo igualmente indevidos os consectários condenatórios dela decorrentes.

Quanto à alegação de dano moral, não há ato ilícito, cobrança indevida qualificada, negativação ou conduta abusiva autônoma que transborde o campo contratual; ao revés, o conjunto probatório indica contratação e utilização do crédito, com descontos compatíveis com a modalidade.

O apelado limitou-se a sustentar desconhecimento do ajuste, sem infirmar, de modo efetivo, os documentos que evidenciam a execução do pacto e a própria dinâmica operacional da RMC, razão pela qual não se sustentam restituição e/ou indenização.

Além disso, a própria circunstância de descontos por mais de uma década e a utilização do crédito por meio de saques reforçam a ciência do consumidor e inviabilizam a reclassificação pretendida, sob pena de reescrever a relação contratual à margem do que efetivamente foi executado.

Por fim, inexistindo vício de consentimento ou falha informacional demonstrada, e ausente ato ilícito, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG S.A., para reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, majorando-os em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026